Tribunal: STF
Processo: HC 270584
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.968.395/RJ (e-doc. 4, p. 54-59).

2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, mais indenização no valor de R$ 3.941,47 à vítima, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput e 304, por cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal (estelionato em concurso material com uso de documento falso em continuidade delitiva) (e-doc. 3, p. 6-10). Embargos de declaração opostos pela acusação foram acolhidos para retificar a dosimetria, redimensionando a reprimenda para 7 anos de reclusão e 69 dias-multa, mantido os demais termos da sentença (e-doc. 3, p. 13-14).
3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 3, p. 25-38). Recurso especial foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, a defesa formalizou agravo direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator conhecido do agravo para não conhecer do apelo especial. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ (e-doc. 4, p. 30-34).

4. Na sequência, foi protocolado recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente, ao que se seguiu o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de condenação em duplicidade punitiva, uma vez que não restou demonstrada a autonomia delitiva. Sustenta a ausência de individualização da pena e omissão do STJ em não analisar a matéria de fundo. Defende que o documento falso foi utilizado como instrumento para a prática do crime patrimonial, sendo devida a absorção do delito-meio pelo crime-fim, com a aplicação do princípio da consunção. Alternativamente, aponta desproporcionalidade na manutenção do concurso material, argumentando que, diante da dinâmica delituosa, é imperativo o reconhecimento da continuidade delitiva.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação no ponto em que reconhecido o concurso material entre os dois delitos imputados, com a determinação para: afastar provisoriamente a cumulação de penas, redimensionar a pena imposta e readequar o regime inicial de cumprimento. No mérito, pretende que seja declarada a absorção do falso pelo estelionato, com o refazimento da dosimetria e adequação de regime. Subsidiariamente, busca o afastamento do concurso material, com aplicação da continuidade delitiva, modificando-se a sanção final.

É o relatório. 

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram  sequer analisadas pelo STJ, uma vez que limitou-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento quanto à tese de consunção, bem como da incidência dos Enunciados nº 7 e 518 da Súmula do STJ quanto às demais pretensões. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator